Tribunal: TJBA
Processo: 8079335-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079335-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELA DOS SANTOS ALMEIDA Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ACAJUTIBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ZONA RURAL. PEDIDO LIMINAR PARA IMPLANTAÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DE LIMINAR QUE IMPORTE EM AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Esplanada nos autos de Mandado de Segurança, que indeferiu pedido liminar destinado à imediata implantação da gratificação complementar de 15% prevista no art. 84 da Lei Municipal nº 035/2011, pleiteada por servidora pública municipal sob o fundamento de exercício de atividade em unidade escolar situada em zona rural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela liminar em mandado de segurança que determine a imediata implantação de gratificação remuneratória a servidor público, bem como se há prova suficiente do exercício das atividades em localidade que autorize o pagamento da vantagem prevista em lei municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. O art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 veda expressamente a concessão de liminar que tenha por objeto a concessão de aumento ou a extensão de vantagens a servidores públicos, impedindo a execução provisória de obrigações de natureza remuneratória antes do trânsito em julgado. O parecer administrativo apresentado pela impetrante refere-se ao auxílio-transporte previsto no art. 83 da Lei Municipal nº 035/2011, benefício distinto da gratificação complementar de vencimento por exercício em zona rural prevista no art. 84 do mesmo diploma legal. A manifestação administrativa favorável ao auxílio-transporte não comprova, por si só, o preenchimento dos requisitos legais para percepção da gratificação por zona rural, por se tratarem de institutos jurídicos com pressupostos e finalidades distintas. A ausência de certidão atualizada de lotação ou outro documento idôneo que comprove, de forma inequívoca, o exercício atual e contínuo da servidora em unidade escolar localizada em zona rural impede o reconhecimento imediato do direito alegado, recomendando a prévia oitiva da autoridade coatora.. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora. É vedada a concessão de medida liminar em mandado de segurança que importe na concessão ou extensão de vantagens remuneratórias a servidores públicos, conforme art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/200 Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III e § 2º; Lei Municipal nº 035/2011, arts. 83 e 84. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079335-43.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DANIELA DOS SANTOS ALMEIDA e como agravado MUNICIPIO DE ACAJUTIBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da SIlva Relatora